Tribunal: TJDFT
Processo: 0703101-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703101-52.2021.8.07.0016 RECORRENTE: RICARDO AGUIAR LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. DIFAMAÇÃO. ART. 215 DO CPM. PRELIMINARES. COMPETÊNCIA. NULIDADE DE PROVA. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. AVALIAÇÃO NEGATIVA. AFASTADA I – Valendo-se o réu do cargo no Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal – CBMDF, da ativa, para participar de reunião com candidatos que almejavam ser convocados para o curso de formação de Soldados do referido Corpo Militar, ocasião em que proferiu palavras ofensivas ao então comandante do CBMDF, está configurada a competência da Justiça Militar. II – A gravação ambiental realizada por um dos interlocutores em ambiente público é válida como prova no processo penal, independentemente de autorização judicial, não havendo que se falar em conversa de foro íntimo e particular. III – Os Tribunais Superiores firmaram posicionamento no sentido de que a nulidade apenas será reconhecida se houver comprovação do prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullite sans grief, consagrado pelo legislador no art. 563 do CPP. IV – Evidenciado pela prova dos autos que o réu proferiu durante reunião em local público, palavras ofensivas à honra objetiva do então Comandante do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, mantém-se a condenação nas penas do art. 215 do CPM. V – Deve ser afastada a modulação negativa da personalidade quando os fundamentos utilizados para tanto são os valorados pelo legislador quando da tipificação da conduta criminosa, pois é o que ordinariamente ocorre em crimes dessa natureza, não se admitindo utilizar a mesma circunstância para efeito de exacerbação da pena. VI – Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1o e 9o, ambos do Código Penal Militar, sustentando a incompetência da justiça militar para processar e julgar o feito, ao argumento de que, embora militar, estava de folga, fora de suas atividades funcionais e em local diverso daqueles sob a administração militar. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o e 9o, ambos do Código Penal Militar, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Com efeito, valendo-se o réu do cargo no Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal – CBMDF, da ativa, para participar de reunião com candidatos que almejavam ser convocados para o curso de formação de Soldados do referido Corpo Militar, ocasião em que proferiu palavras ofensivas ao então comandante do CBMDF, está configurada situação que atrai a competência da justiça militar” (ID. 42868060). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso interposto com fundamento na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995,caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ.Nesse sentido, confiram-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 7/10/2022, e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016